Tribunal: TJDFT
Processo: 0743790-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PARTE DOS TRECHOS. REALOCAÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO DEVIDO. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condena a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores. Em suas razões, suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional. No mérito, em síntese, sustenta que a companhia instruiu os autores a comparecerem de fora prematura, um dia antes do voo, o que teria gerado prejuízos de ordem material. Defende a majoração dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade extrapatrimonial das empresas de transporte aéreo internacional resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, nos moldes da tese fixada pelo STF "não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional." (STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.240). Ademais, observa-se que os danos materiais discutidos nos autos não decorrem de extravio de bagagem, portanto, deve se aplicar o CDC ao caso.
IV. Extrai-se que os autores adquiriram passagens aéreas de Bruxelas – Lisboa – Brasília para o dia 21.10.2022 com saída prevista para 06h e chegada às 15:25. Observa-se que no dia 20.10.2022 às 11h30min receberam uma mensagem da companhia aérea informando que o trecho Bruxelas – Lisboa havia sido cancelado (ID 55468361). Os recorrentes narram que foram instruídos pela central de atendimento da companhia que deveriam ir ao aeroporto com a possiblidade de embarque em voo às 20h do dia 20.10.2022 para Lisboa a fim de aproveitar o trecho adquirido originalmente de Lisboa – Brasília no dia seguinte. No entanto, não há provas nos autos desta reserva.
V. De outro lado, observa-se que às 13h do dia 20.10.2022 os recorrentes receberam a reserva referente a sua realocação (ID 55468361) com itinerário novo: Bruxelas – Amsterdã – Guarulhos – Brasília com saída às 07h35min do dia 21.10.2022 e chegada ao destino às 23h20min do mesmo dia. Portanto, depreende-se que os recorrentes foram precipitados ao cancelar a sua hospedagem e irem ao aeroporto. Ademais, a diária referente ao dia 20.10.2022 já seria de custo dos recorrentes, pois originalmente o voo estava previsto para o dia 21.10.2022, mesma data em que foram realocados. Portanto, os danos materiais pleiteados não são devidos pela parte recorrida.
VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte dos autores, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique dos consumidores, pois, em razão do cancelamento injustificado de parte dos trechos da viagem resultou em realocação em outros voos cujo itinerário que representou um atraso de cerca de 8 horas, além do acréscimo de uma conexão acarretando evidentes transtornos aos recorrentes, do que resultou desgaste físico-psicológico.
VII. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado no valor de R$ 1.000,00 para cada um dos autores se mostra excessivamente baixo e deve ser majorado. Em razão do exposto, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00 para cada um dos autores, valor que está em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor por danos morais para R$ 3.000,00 para cada um dos autores. Sem condenação em custas e em honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.